Tribunal: TJDFT
Processo: 0742724-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742724-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento parcial dos embargos de declaração por inovação recursal em relação aos itens b e c do pedido. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada